Tribunal: TJMT
Processo: 1030558-36.2017.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030558-36.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARENIL PINHEIRO SA - CPF: 062.107.241-91 (APELANTE), RAFAEL DA SILVA BARBOSA - CPF: 938.186.021-15 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO EM PARTE. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A condenação às penas da litigância de má-fé tem por pressuposto a evidência de que o comportamento da parte atenta à dignidade da justiça, o que não se deduz quando a parte tão somente exerce o direito de ação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Arenil Pinheiro Sá,
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito, ajuizada em desfavor de
Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A
, em que se julgou improcedente os pedidos contidos na inicial e condenou a apelante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento), ante o reconhecimento de litigância de má-fé.

Condenou a apelante, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), ficando suspensa, entretanto, por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante recorre, tão somente, pela condenação à litigância de má-fé, pugnando, por sua vez, pelo provimento do recurso e o afastamento da condenação da multa imposta e, ainda, pela condenação da apelada nos ônus da sucumbência em 20% (vinte por cento).

O apelado apresentou contrarrazões (Id 47355970), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
Arenil Pinheiro Sá
ajuizou Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito em face de
Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A
, sustentando, em síntese, que a empresa apelada procedeu com descontos em seu contracheque indevidamente, visto que jamais celebrou qualquer tipo de contrato com a empresa e que, em razão do ocorrido, foi submetida a danos, de natureza moral, postulando, por fim, pela procedência do pedido para o fim de declarar a inexistência da dívida e condenar a empresa ré no pagamento de indenização, por danos morais, bem como seja a requerida condenada a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados de seu contracheque.

O magistrado
a quo
, por sua vez,
julgou improcedente os pedidos contidos na inicial e condenou a apelante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento), ante o reconhecimento de litigância de má-fé.

Pois bem.

A irresignação da apelante merece prosperar em parte, uma vez que não visualizei nos autos a prática, por parte deste, de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

As partes têm o dever de lealdade processual e a litigância de má-fé é incompatível à dignidade da justiça. O Código de Processo Civil prevê situações que caracterizam a litigância de má-fé ou atentado à dignidade da justiça, cabendo destacar:

“Art. 77.

Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

1º Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no

caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.

§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

(...)

§ 6º Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2o a 5o, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará.

(...)

Art. 80.

Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 774.

Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

I - frauda a execução;

II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos;

III - dificulta ou embaraça a realização da penhora;

IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais;

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Parágrafo único.

Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.”

A conduta que se qualifica ofensiva à dignidade da justiça autoriza a aplicação de penalidades e, atenta ao exercício da jurisdição e justifica a aplicação de penalidades civis e criminais, além de responsabilização por eventuais prejuízos causados à parte contrária.

A aplicação de penalidade não se dá no interesse da parte, mas do Estado que tem o dever de prestar a tutela jurisdicional com efetividade e não pode ficar sujeito às mazelas de partes ou terceiros que não reconhecem sua obrigação de lealdade e boa-fé processuais e deveres de cidadania.

Por outro lado, o direito ao livre acesso ao Poder Judiciário não admite maiores restrições reguladoras do que aquelas já contidas na norma processual, em particular as contidas no art. 17 do CPC que condiciona o exercício do direito de ação ao interesse agir. Por isto, com maior cautela há que se admitir a aplicação de litigância de má-fé em confronto com o direito de ação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO E FIXAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. RECONVENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.

(...)

Litigância de má-fé dos requerentes, não comprovada.

(...)

NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.”
(TJ/RS - Apelação Cível Nº 70050702141, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 17/04/2014) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. BRASIL TELECOM S.A. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM/CRT. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. OFERTA PÚBLICA.

(...)

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PENALIDADE. A condenação às penas da litigância de má-fé tem por pressuposto a evidência de que o comportamento da parte atenta à dignidade da justiça. Circunstância inocorrente quando a parte simplesmente exerce o direito de ação.

(...)

APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DO RÉU DESPROVIDO.”
(TJ/RS - Apelação Cível Nº 70037021508, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 12/07/2011) (destaquei)

Na hipótese dos autos, não visualizei comportamento que evidencie ofensa à dignidade da justiça ou deslealdade processual e, desse modo, há que se afastar a aplicação da penalidade.

Com efeito, a condenação às penas da litigância de má-fé tem por pressuposto a evidência de que o comportamento da parte atenta à dignidade da justiça e, como alhures mencionado, não se deduz quando a parte tão somente exerce o direito de ação.

Portanto, a aplicação da penalidade de litigância de má-fé é insubsistente.

Já no que tange à condenação da apelada em honorários sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento), melhor sorte não socorre a apelante.

Isso porque, a sentença de improcedência da ação permanece inalterada, tendo sido afastada, tão somente, a condenação em litigância de má-fé, conforme fundamentação alhures mencionada, circunstância que não tem o condão de inverter os ônus sucumbenciais aplicados no ato sentencial.

Com tais considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, para o fim de afastar a condenação da apelante em má-fé, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020